Tribunal: TJES
Processo: 0001724-85.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001724-85.2015.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ICMS VS ISSQN. TEMA 816 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Reexame de apelação cível, em sede de juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de consignação em pagamento, declarou a incidência de ISSQN sobre a atividade de beneficiamento de mármores e granitos (corte, recorte, polimento) realizada pela autora sob encomenda de terceiros.

O acórdão original deste órgão fracionário havia negado provimento ao recurso, mantendo a incidência do ISSQN. Os autos retornaram para reanálise diante da tese fixada pelo STF no Tema 816 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se incide ISSQN ou ICMS sobre a atividade de industrialização por encomenda (beneficiamento de bens) quando o objeto é destinado à posterior comercialização ou industrialização pelo encomendante, aplicando-se o precedente vinculante do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 816 da Repercussão Geral (RE 882.461), firmou entendimento de que é inconstitucional a incidência de ISS sobre serviços de industrialização por encomenda (subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/2003) quando o serviço compõe etapa intermediária do ciclo produtivo, destinando-se o objeto à comercialização ou industrialização subsequente.

No caso concreto, a empresa autora realiza o beneficiamento de produtos para terceiros que os comercializam posteriormente. Trata-se de etapa intermediária de produção, o que atrai a incidência do ICMS e afasta a competência municipal (ISS).

A ação foi ajuizada em 2015, data anterior ao marco temporal estabelecido pelo STF na modulação de efeitos do julgado (véspera da publicação da ata de julgamento), razão pela qual o novo entendimento deve ser integralmente aplicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação exercido. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e declarar a incidência de ICMS.

Tese de julgamento
: "1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8º, e 1.030, II; LC nº 116/2003, lista anexa, subitem 14.05.

Jurisprudência
relevante citada
: STF, RE 882.461 (Tema 816), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de

remessa necessária
e

recurso de
apelação cível
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada por
BR
UMAGRAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA ME

em face do recorrente e do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
declarou a incidência de ISSQN de titularidade do Município de Cachoeiro de Itapemirim, e afastou a incidência de ICMS.

Em prévia oportunidade, este Colegiado negou provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Foram interpostos Recurso Especial (id. 7862900) e Recurso Extraordinário (id. 7862945) pelo Estado do Espírito Santo.

Em seguida, considerando o que restou deliberado no
Tema n.
816
pelo STF, os autos retornaram para eventual juízo de retratação.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001724-85.2015.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: BRUMAGRAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA ME e MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de

remessa necessária
e

recurso de
apelação cível
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada por
BR
UMAGRAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA ME

em face do recorrente e do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
declarou a incidência de ISSQN de titularidade do Município de Cachoeiro de Itapemirim, e afastou a incidência de ICMS.

Em prévia oportunidade, este Colegiado negou provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Foram interpostos Recurso Especial (id. 7862900) e Recurso Extraordinário (id. 7862945) pelo Estado do Espírito Santo.

Em seguida, considerando o que restou deliberado no
Tema n.
816
pelo STF, os autos retornaram para eventual juízo de retratação.

Pois bem.

Conforme relatado, os autos retornaram a este Órgão Fracionário por determinação da Vice-Presidência, para fins de reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015, em virtude do julgamento do mérito do
Tema 816
da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.

No acórdão original (id 7654863), esta Primeira Câmara Cível manteve a sentença primeva, aplicando o entendimento consolidado à época na Súmula nº 17 deste Tribunal, no sentido de que a industrialização por encomenda de mármores e granitos (corte, recorte, polimento) caracterizaria prestação de serviço sujeita ao ISSQN, e não ao ICMS .

Ocorre que o Excelso Pretório, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 882.461
(Tema 816)
, alterou o panorama jurisprudencial sobre o tema, fixando a seguinte tese vinculante:

"1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário."

No caso em apreço, é incontroverso que a empresa apelada realiza o beneficiamento de produtos recebidos de terceiros (industrialização por encomenda), devolvendo-os às empresas contratantes para posterior comercialização. Trata-se, portanto, de etapa intermediária do ciclo produtivo, o que atrai a incidência da tese firmada pelo STF, afastando a competência municipal (ISS) e reconhecendo a estadual (ICMS).

Importante ressaltar que, embora o STF tenha modulado os efeitos da decisão para conferir eficácia
ex nunc
a contar da publicação da ata de julgamento, ressalvou expressamente
"as ações judiciais ajuizadas até a véspera da mesma data"
.

Considerando que a presente Ação de Consignação em Pagamento foi ajuizada em
05/02/2015
, ou seja, muito antes do marco temporal fixado pela Corte Suprema, aplica-se integralmente o novo entendimento ao caso concreto.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma do julgado anterior para adequá-lo ao precedente obrigatório.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma do julgado anterior para adequá-lo ao precedente obrigatório.

Ante o exposto, exerço o
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
para fins de
DAR PROVIMENTO
ao apelo do Estado do Espírito Santo, reformando a r. sentença para declarar que a operação de industrialização por encomenda realizada pela autora sujeita-se à incidência de ICMS, e não de ISSQN.

Inverto os ônus de sucumbência, ao passo que condeno a parte apelada ao pagamento de eventuais custas remanescentes e honorários de sucumbência, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)